Tribunal: TJMT
Processo: 1015069-14.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015069-14.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OLAVO CLEMENTE DE JESUS - CPF: 078.288.021-53 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO INEZ BORGES - CPF: 698.565.751-68 (ASSISTENTE), JONNATTHA CHRYSTTYAN PEREIRA MACEDO - CPF: 016.210.551-75 (ASSISTENTE), JOAO TEODORO DE SOUZA - CPF: 545.114.021-91 (VÍTIMA), ADELITA DE ARRUDA BARROS (ASSISTENTE), DIEGO FARIAS LIMA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. PRETENDIDA A PRONÚNCIA. INVIABILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Imperioso ser mantida a decisão em que foi desclassificada a conduta de homicídio qualificado tentado, para lesão corporal grave, quando os elementos de convicção existentes nos autos indicam que o delito não se consumou porque o
recorrido
, voluntariamente, deixou de praticar os atos de execução que eventualmente poderiam ceifar a vida da vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a decisão proferida pelo
Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá
, em que se procedeu à
desclassificação
dos crimes de
Tentativa de Homicídio Qualificado
(121, §2°, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP) imputados ao recorrido
Olavo Clemente de Jesus
, para o crime de Lesão Corporal Grave (129, § 1°, II do CP). (Id.144763087)

Em suas
razões
recursais, o
parquet
pleiteou a reforma da sentença, com o acolhimento da pretensão punitiva deduzida na peça exordial, para que o recorrido fosse
pronunciado
como incurso nas sanções, do
art. 121, § 2º, inc. I e IV, c/c art. 14, II, do CP.
(Id.144763099)

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 144763102)

Em
juízo de retratação
, a decisão foi
mantida
pelos próprios fundamentos (id. 144830676).

O parecer, da d. Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo
provimento
do recurso (Id. 149729677), consoante entendimento assim sumariado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO FEITA AO ACUSADO PARA OUTRO CRIME DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO MONOCRÁTICO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO RECORRIDO –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 5.10.2021,
Olavo Clemente de Jesus
, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
João Teodoro de Souza,
que não foi a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta, no dia dos fatos, a vítima esperava para comprar uma marmita em um local em frente à residência de
Olavo
. Nesse sentido, quando
Olavo
a avistou, se aproximou sorrateiramente da vítima e, de surpresa, desferiu um golpe de faca na região posterior da cabeça, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial.

Apurou-se que
Olavo
mantinha uma animosidade com a vítima
João Teodoro
em razão de desentendimentos pretéritos e movido por sentimento de ódio e vingança, resolveu matá-la.

Após instruir e analisar o processo, o magistrado de origem com fundamento no art. 419 do CPP desclassificou o delito de tentativa de homicídio imputado ao acusado, para o crime de Lesão Corporal Grave (129, § 1°, II do CP), do Código Penal.

Nesse contexto, o Ministério Público exsurge inconformado perante esta instância revisora para que o acusado seja pronunciado nos exatos termos da denúncia, ao sustentar que os elementos constantes nos autos não afastam de maneira induvidosa o
animus necandi
e, por isso, impõe-se a submissão da matéria ao Tribunal do Júri.

A despeito do inconformismo do recorrente, entendo que o pleito
não comporta provimento,
pois o conjunto probatório angariado no curso da instrução processual não evidenciou o dolo de matar da agente.

Como cediço, o juiz somente pode desclassificar o crime para lesão corporal, cuja denúncia foi recebida como crime doloso contra a vida, nos casos em que há prova segura de que se trata de delito diverso daqueles previstos no art. 74, §1º do CPP. Isso porque o Conselho de Sentença possui a competência constitucional para apreciar os crimes previstos no referido diploma legal.

No caso dos autos, extrai-se do conjunto probatório que o
recorrido
, ao efetuar o golpe de faca, se retirou do local dos fatos e retornou para sua residência, não consumando o crime por vontade própria.

Como se pode constar o
recorrido
, supostamente, praticou o ato de Lesão Corporal Grave, uma vez que a materialidade está consubstanciada pelo Laudo Pericial nº 1.1.02.2021.026857-01, o qual não sofreu qualquer impugnação.

O
recorrido
Olavo
quando interrogado em juízo declarou que ele e a vítima haviam tido um desentendimento no dia anterior, e que a vítima tinha lhe ameaçado, assim ao observar a vítima próxima a sua residência no dia dos fatos, armou-se com uma pequena faca e desferiu um único golpe na cabeça da vítima, com o intuito de dar um susto, pois não tinha a intenção de matá-la.

A vítima, João
Teodoro de Souza
relatou que o
recorrido
já havia lhe atingido em outra oportunidade, e que no dia dos fatos fora surpreendido pelas costas, tendo, após a facada, o
recorrido
se retirado do local e um terceiro não identificado lhe orientado para aguardar atendimento médico.

Jonnatha Chrysttyan Pereira Macedo,
policial militar que atendeu a ocorrência, contou que encontrou a vítima

sentado aguardando o SAMU, e que o
recorrido

ao desferir o golpe de faca retornou para a sua residência.

Nesse sentido, ao que colho dos autos, o
recorrido
poderia ter realizado novos golpes de faca, se desejasse, porquanto ninguém o impediu de prosseguir a agressão contra a vítima.

Desse modo, constato que a prova dos autos aponta, efetivamente, para a ocorrência da desistência voluntária por parte do recorrido, uma vez que para fins de configuração do instituto previsto no art. 15 do CP, demonstra imprescindível que o agente impeça a realização do resultado ou desista voluntariamente de prosseguir com os atos delitivos, o que ocorreu no caso em análise.

No mesmo sentido é o seguinte julgado:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(TJMT, RSE nº 52746/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018)

Por derradeiro, as lesões na vítima não resultaram em incapacacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente de membro, sentido ou função, tampouco incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente, a induzir grau de letalidade.

Como bem decidido pelo Juízo singular,
“o bem jurídico protegido, neste âmbito da jurisdição, a vida, não foi atingido, e sequer houve risco. Assim somando aos demais elementos constantes nos autos nota-se a ausência do elemento subjetivo do crime, ou seja, do animus necandi, da exteriorização do intuito homicida”
.

Aplicável acórdão desta e. Câmara:

“Deve ser mantida a sentença de primeiro grau que desclassifica a conduta de homicídio qualificado tentado para lesão corporal grave, quando do conjunto probatório constante dos autos não se extrai o animus necandi da acusada, mas sim o intuito de ofender a integridade física da vítima, eis que, apesar do exame pericial apontar que houve perigo de vida, devido ao abdômen ter sido perfurado, a acusada desferiu um único golpe de faca e saiu correndo quando poderia ter dado continuidade à agressão.

Recurso ministerial desprovido.

(N.U 0010597-60.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)”

Logo, impõe-se manter a desclassificação da conduta para lesão corporal grave (CP, art. 129, § 1º, II do CP).

Em face o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023